Tribunal: TJES
Processo: 5012088-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012088-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BOSCO FIGUEIREDO COGO 86068660753 e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DÍVIDA PARA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO BEM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que, em autos de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora dos imóveis de matrículas nº 4470 e nº 4575.

2. Os agravantes sustentam: (i) a impossibilidade de constrição do imóvel de matrícula nº 4470, por ter sido alienado a terceiro em 2011, antes do ajuizamento da execução; e (ii) a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 4575, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da penhora que recaiu sobre: a) imóvel comprovadamente alienado a terceiro antes do ajuizamento da execução; e b) imóvel residencial dos executados, quando a dívida executada decorre de financiamento destinado ao próprio bem. Adicionalmente, analisa-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões quando o impugnante não apresenta provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, devidamente analisada e deferida pelo relator em decisão anterior, recaindo sobre o impugnante o ônus probatório, nos termos do art. 100 do CPC.

5. Comprovado por meio de certidão de matrícula atualizada que o imóvel de matrícula nº 4470 foi alienado a terceiro por escritura pública de compra e venda em data muito anterior ao ajuizamento da execução, impõe-se o levantamento da penhora, a fim de proteger o direito de propriedade de quem não é parte no processo executivo.

6. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, não é absoluta. A proteção legal é afastada quando a dívida executada decorre de financiamento destinado à construção ou à aquisição do próprio imóvel, conforme exceção expressa no art. 3º, inciso II, da referida lei, e no art. 833, § 1º, do CPC.

7. Constatado que a Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução foi firmada com o propósito específico de financiar o projeto de implantação no endereço do imóvel penhorado (matrícula nº 4575), a obrigação assume natureza
propter rem
, legitimando a manutenção da constrição judicial para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 4470.

9. Tese de julgamento: "1. Deve ser desconstituída a penhora que recai sobre imóvel comprovadamente alienado a terceiro em data anterior ao ajuizamento da execução, sob pena de violação ao direito de propriedade de quem não integra a lide. 2. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível à execução de dívida relativa ao financiamento contraído para a construção ou aquisição do próprio bem, por se tratar de exceção legal prevista no art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90 e no art. 833, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, § 2º, 100 e 833, § 1º. Lei nº 8.009/90, art. 3º, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2082860/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto
J
OÃO BOSCO FIGUEIREDO COGO, JOÃO BOSCO FIGUEIREDO COGO
e
RITA DE CASSIA COGO

contra a r. decisão de id. 63453709 dos autos originários que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta contra eles pelo
B
ANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
deferiu a penhora de imóveis de matrículas nº 4470 e nº 4575, com a subsequente avaliação e registro da constrição nos respectivos assentos imobiliários.

Em suas razões recursais (id.15158889), os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando:
(i)
que o imóvel de matrícula nº 4470 não mais lhes pertence, pois foi alienado a terceiros no ano de 2011, juntando nova prova documental para corroborar tal fato; e
(ii)
que o imóvel de matrícula nº 4575 constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90, apresentando certidão de que este é o único bem em seus nomes.

Mediante decisão de id. 15590341 deferi o pedido liminar.

Em contrarrazões (id. 15908336) o agravado impugnou a gratuidade de justiça e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão.

É o relatório.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012088-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BOSCO FIGUEIREDO COGO 86068660753, JOAO BOSCO FIGUEIREDO COGO, RITA DE CASSIA COGO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto
J
OÃO BOSCO FIGUEIREDO COGO, JOÃO BOSCO FIGUEIREDO COGO
e
RITA DE CASSIA COGO

contra a r. decisão de id. 63453709 dos autos originários que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta contra eles pelo
B
ANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
deferiu a penhora de imóveis de matrículas nº 4470 e nº 4575, com a subsequente avaliação e registro da constrição nos respectivos assentos imobiliários.

Em suas razões recursais (id.15158889), os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando: (i) que o imóvel de matrícula nº 4470 não mais lhes pertence, pois foi alienado a terceiros no ano de 2011, juntando nova prova documental para corroborar tal fato; e (ii) que o imóvel de matrícula nº 4575 constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90, apresentando certidão de que este é o único bem em seus nomes.

Em contrarrazões (id. 15908336) o agravado impugnou a gratuidade de justiça e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão.

Pois bem.

Passo à analise do feito.

1. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, arguida pelo agravado em sede de contrarrazões.

O agravado alega, em suma, que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

O pleito de gratuidade foi inicialmente formulado na petição de agravo. Em observância ao art. 99, § 2º, do CPC, este Relator determinou a intimação dos agravantes para que comprovassem a alegada insuficiência de recursos (Despacho, id. 15214824). Em resposta, os recorrentes apresentaram a documentação solicitada, incluindo extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas extraordinárias .

Após detida análise dos referidos documentos, proferi decisão fundamentada (id. 15590341) deferindo o benefício, por entender que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar que o pagamento das custas processuais impactaria o sustento da entidade familiar.

O agravado, em sua impugnação, limita-se a renovar a controvérsia de forma genérica, sem trazer aos autos qualquer fato novo ou elemento de prova que infirme a conclusão já alcançada por este juízo. O ônus de provar que a parte beneficiária não faz jus à gratuidade é do impugnante, nos termos do art. 100 do CPC, ônus do qual o agravado não se desincumbiu.

Pelo exposto,
rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça
concedida aos agravantes.

2. Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da decisão que determinou a penhora sobre os imóveis de matrículas nº 4470 e nº 4575.

2.1 Da Penhora sobre o Imóvel de Matrícula nº 4470

Neste ponto, a pretensão recursal merece acolhimento. Isso porque a decisão agravada baseou-se na premissa de que a propriedade do imóvel ainda era da executada, pois a suposta doação a terceiro não fora registrada.

Contudo, os agravantes trouxeram com o recurso a certidão atualizada da matrícula do imóvel (id. 15160032), a qual demonstra, de forma inequívoca, que o bem foi alienado a terceiros por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 14 de março de 2011.

Ainda que o registro da transação tenha sido tardio, a alienação ocorreu muito antes do ajuizamento da execução, o que afasta a hipótese de fraude e comprova que o bem não mais integrava o patrimônio da devedora quando da efetivação da penhora. Manter a constrição sobre bem de terceiro configuraria ato ilegal e violaria o direito de propriedade de quem não é parte na execução.

Portanto, a decisão deve ser reformada neste ponto para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 4470.

2.2 Da Penhora sobre o Imóvel de Matrícula nº 4575 (Bem de Família)

Em relação a este imóvel, a decisão agravada deve ser mantida. Explico.

Embora os agravantes tenham demonstrado que o bem serve de residência familiar e que é o único imóvel em seus nomes, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta.

O agravado, em contrarrazões, invocou a exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, que afasta a proteção quando a dívida executada decorre de “financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel”.

A análise dos autos de origem revela que a Cédula de Crédito Bancário executada foi firmada com o propósito específico de financiar o “projeto de implantação, situado na Rua José Raphael Lamas, nº 94, Santa Cecília, Guaçui/ES”, endereço que corresponde exatamente ao do imóvel em questão.

A dívida, portanto, não é genérica, mas sim vinculada ao próprio bem que se pretende proteger. A
ratio
da norma é clara: impedir que o devedor se beneficie de um crédito que valorizou ou viabilizou seu imóvel e, posteriormente, utilize o mesmo bem como escudo para não quitar a dívida. Sendo a obrigação
propter rem
(relativa à própria coisa), a penhora é lícita.

Por sinal, é o que disciplina o art. 833, §1º do CPC ao dispor que: “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. No mesmo sentido é previsto no art. 3º, inciso II da Lei 8.009/1990: “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Da exegese do comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a serviços de reforma residencial se enquadra na referida exceção (STJ - REsp: 2082860 RS 2023/0052940-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2024).

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que autorizou a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 4575 está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, não merecendo reparos.

3. Dispositivo

Desta forma,

CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a r. decisão agravada, tão somente para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 4470.

No mais, mantenho a decisão vergastada em seus exatos termos, reconhecendo a validade da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 4575, por se enquadrar na exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)